Tribunal: TJBA
Processo: 8032630-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032630-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADELINA ALMEIDA DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESCADORES ARTESANAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PENSIONAMENTO MENSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por pescadores artesanais contra decisão que, nos autos de Ação Indenizatória por Dano Ambiental, indeferiu pedido de antecipação de tutela para pagamento mensal de um salário-mínimo nacional, concedeu parcialmente a gratuidade de justiça — excluindo os honorários periciais — e deferiu a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. á duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça deve ser estendida para abranger também os honorários periciais; (ii) estabelecer se é juridicamente possível o deferimento, em sede de tutela antecipada, do pedido de pensionamento mensal formulado pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deve ser estendida aos honorários periciais, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, quando comprovada a hipossuficiência da parte, para garantir o direito fundamental de acesso à justiça.

4. A exclusão dos honorários periciais do benefício da justiça gratuita compromete a isonomia processual e constitui óbice indevido à produção da prova técnica essencial à instrução do feito.

5. A antecipação de tutela para fixação de pensionamento mensal apresenta natureza satisfativa e irreversível, o que impede sua concessão em sede de cognição sumária.

6. Não há demonstração inequívoca do
fumus boni iuris
, tampouco do
periculum in mora
, uma vez que a alegada lesão ambiental remonta a 2018 e a ação foi ajuizada apenas em 2021, não havendo urgência que justifique a medida excepcional.

7. A tutela antecipada não se presta à concessão de prestações periódicas de natureza alimentar sem comprovação robusta e sem esgotamento da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8032630-84.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
ADELINA ALMEIDA DE SANTANA

e
OUTROS (4)
, e, como agravado,
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
dar provimento parcial

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)